Tribunal: TJBA
Processo: 8032122-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032122-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MILENA SANTOS DA SILVA SOUSA FERREIRA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar produção antecipada de provas para exibição de contrato bancário, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 por equidade. A autora, beneficiária da gratuidade da justiça, busca a majoração da verba honorária, alegando que o valor fixado é aviltante e desproporcional ao trabalho realizado pelo patrono, requerendo a aplicação do art. 85, § 2º do CPC ou fixação por equidade em patamar superior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários advocatícios fixado por apreciação equitativa na origem (R$ 500,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, diante de um valor da causa retificado para R$ 1.000,00.

III. Razões de decidir

A fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC) é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável, visando evitar tanto o enriquecimento sem causa quanto o aviltamento da remuneração do advogado. No caso, a aplicação do percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) resultaria em quantia irrisória (R$ 100,00 a R$ 200,00), justificando o uso do critério equitativo. O montante fixado em R$ 500,00 não remunera adequadamente o zelo profissional e a complexidade da causa, que exigiu requalificação jurídica e enfrentamento de pretensão resistida, comportando majoração para patamar condigno.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Nas causas em que o valor da causa for muito baixo, a apreciação equitativa dos honorários deve ser utilizada para majorar a verba a patamar condigno com o trabalho do advogado, impedindo o aviltamento da profissão. 2. A verba honorária deve ser majorada quando o valor fixado na origem não reflete adequadamente o esforço despendido e a natureza da demanda."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 381, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJ-BA - APL: 00000092120098050134 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE ITUAÇU, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 03/02/2022TJ-BA - APL: 03128435220138050001, Relator.: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2015

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8032122-72.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante MILENA SANTOS DA SILVA e como apelada OI MÓVEL S.A.,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA